Tribunal: CARF
Processo: 11543.001300/2003-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001300/2003-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.968 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA BREMENKAMP LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/08/1998,
01/04/1999 a 31/05/1999, 01/11/2002 a 30/11/2002
VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PELA
AUTORIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE.
A compensação de ofício realizada pela Autoridade Fiscal ao proceder ao
lançamento de ofício é plenamente válida quando o crédito tributário do
Contribuinte não está com exigibilidade suspensa, exatamente o caso dos
presentes autos. Não há vedação legal à realização da compensação de ofício
nessa hipótese. Portanto, à época da Fiscalização poder-se-ia ter considerado o
excedente recolhido a maior pelo Contribuinte, descontando do montante dos
períodos de apuração subsequentes àqueles das quantias anteriormente
recolhidas a maior, respeitado o limite dos valores originais dos DARFs pagos.
Consoante julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, no REsp no 1.213.082/PR, a compensação de ofício não pode ser
imposta nos casos em que os débitos do contribuinte para com o Fisco
estiverem com exigibilidade suspensa. No caso em apreço, os débitos
encontravam-se plenamente exigíveis, além de estar evidenciada a existência
de valores recolhidos a maior, que seriam passíveis de ressarcimento, mas que
também poderiam ter sido considerados pela Autoridade Fiscal quando do
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que lhe deu provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001300/2003-46
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001300/2003-46

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3302-002.409, de 29 de janeiro de 2014, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/08/1998, 01/04/1999 a
31/05/1999, 01/11/2002 a 30/11/2002
RECOLHIMENTO EQUIVOCADO DAS CONTRIBUIÇÕES. ERRO DE FATO.
Havendo indébito apurado de ofício, resultando em direito do contribuinte à restituição,
este deverá ser deduzido dos períodos de apuração subseqüentes, no limite dos valores
originais dos tributos quitados.

A FAZENDA NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial com relação à decisão que autorizou a dedução, do total do lançamento, dos
indébitos apurados de ofício. Alega que a legislação não autoriza a compensação de ofício em
sede de lançamento de ofício, por se tratar a compensação da espécie de procedimento de
iniciativa do sujeito passivo, o que, contudo, não significa o não reconhecimento do direito
creditório, pois este poderá ser objeto de declaração de compensação. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 203-12.277 e 2802-00.044.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001300/2003-46

Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de 06 de
julho de 2015, proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção, por considerar
como comprovada a divergência jurisprudencial, com base no acórdão paradigma no 203-12.277.
De outro lado, o Contribuinte contestou as razões do recurso especial da Fazenda
Nacional, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015.

2
Mérito

Gravita a controvérsia em torno da possibilidade de a autoridade
administrativa realizar a compensação de ofício de indébito tributário do contribuinte ao
proceder ao lançamento de ofício para cobrança de tributo.
O acórdão recorrido decidiu que, embora a normatização da Receita Federal
estabeleça que tributos pagos a maior podem ser objeto de compensação posterior e as
obrigações acessórias devidamente retificadas, no presente caso, a Fiscalização poderia ter
verificado esse excedente à época, deduzindo dos períodos de apuração subsequentes os valores
anteriormente recolhidos a maior, no limite dos valores originais dos DARFs pagos. A decisão
não merece reparos, de onde se extrai o seguinte excerto da fundamentação:
[...]
Com efeito, a contribuinte comprovou através de toda documentação acostada
aos autos, bem como diante de toda sua argumentação, a efetiva realização de
pagamentos desconsiderados pelas autoridades fiscais, razão pela qual tais valores não
poderiam integrar o lançamento em tela, devendo ser deduzidos do seu montante.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001300/2003-46

O que ocorreu foi erro de fato, em decorrência do contribuinte ter recolhido o
PIS e a COFINS trimestralmente, como se IRPJ o fosse, e não mensalmente, como
seria o correto.
A decisão recorrida, argumentada sobre a necessidade de compensar-se os
valores cobrados com os valores recolhidos a maior, afirmou que:
“Por derradeiro, é mister esclarecer ainda que caso haja crédito tributário a favor do
contribuinte não possui a autoridade fiscalizadora competência para proceder
compensação de oficio de eventuais valores recolhidos indevidamente com créditos por
ela apurados. Tal procedimento, atualmente, é postulado aos contribuintes mediante
declarações de compensação.”
Logo, nosso problema aqui cinge-se à necessidade ou não da Fiscalização ter
considerado tais recolhimentos, uma vez que suas declarações constavam valores
incorretamente atribuídos aos meses de encerramento do semestre, tendo o
contribuinte apresentado DARF ́s de fls. 163 a 165, tendo solicitado a retificação às
fls. 162, por meio de requerimento de 22 de maio de 2003, anteriormente ao
julgamento de primeira instância.
Finalmente, se deveriam tais valores serem imputados ao lançamento pela
decisão de primeira instância.
É fato que a normatização da RFB previa que tributos pagos a maior fossem
objeto de compensação posterior – o contribuinte deveria ter retificado suas
obrigações acessórias e compensado aquele imposto pago a maior. Por outro lado,
verifica-se que a fiscalização poderia ter verificado esse excedente à época, mas que
não surgiram dos seus controles apresentados.
Nesse sentido, considerando a apuração do indébito de ofício, o que resulta em
direito do contribuinte à sua restituição, entendo que este deve ser deduzido dos
períodos de apuração subsequentes no caso concreto. Mais especificamente, quanto
aos meses de junho e setembro, estes devem ser compensados de ofício em relação aos
meses a partir de agosto, no limite dos valores originais dos DARF ́s pagos.
[...]

Tratando da possibilidade de realização de compensação de ofício, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, no
REsp no 1.213.082/PR, entendeu-se que o procedimento de compensação de ofício pela
autoridade administrativa só é ilegal nas hipóteses em que o crédito tributário do Sujeito
Passivo estiver com exigibilidade suspensa, sendo plenamente possível a sua efetivação nos
demais casos. O acórdão do recurso especial recebeu a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N.
9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA
TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E
PARÁGRAFOS DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001300/2003-46

APENAS QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE
ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN).
1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente
fundamentado.
2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no âmbito da
Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN SRF 21/1997; art. 24, da IN
SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF 600/2005; e art. 49, da
IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua
redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005,
somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos débitos do
sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do
CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no
art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal
a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os procedimentos de
concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do art. 6o, do Decreto n.
2.138/97. Precedentes: REsp. No 542.938 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 18.08.2005; REsp. No 665.953 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006; REsp. No 1.167.820 - SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.08.2010; REsp. No 997.397 - RS,
Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 04.03.2008; REsp. No 873.799 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.8.2008; REsp.
n. 491342 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em
18.05.2006; REsp. No 1.130.680 - RS Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
19.10.2010.
3. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos do
mesmo sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do art.
151, do CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e
normativos próprios.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
(REsp 1213082/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 18/08/2011)

Além disso, referido posicionamento encontra-se reproduzido em julgados
proferidos no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se verifica
do Acórdão no 3401-006.482, que reforça o posicionamento aqui externado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 25/10/2010
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. DISCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 151
DO CTN. RETENÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
VOLUNTÁRIA.
HOMOLOGAÇÃO.
STJ.
RECURSO
REPETITIVO. ART. 62, §2o DO RICARF.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001300/2003-46

Não se pode impor compensação de ofício ou reter valores passíveis de
ressarcimento, nos termos do parágrafo único do artigo 73 da Lei n° 9.430/1996 c/c
§ 4o do art. 89 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, quando os débitos do
contribuinte para com o Fisco estiverem com exigibilidade suspensa nos termos do
art. 151 do CTN. Deve ser homologada a compensação voluntária declarada.
Reprodução do entendimento firmado pelo STJ no Resp n°1.213.082/PR, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, por força do §2° do art. 62 do RICARF.

No caso dos presentes autos, embora não se trate de aplicação direta do
julgamento em sede de repetitivo pelo STJ, no REsp no 1.123.082/PR, o raciocínio inverso
amolda-se à solução da divergência jurisprudencial trazida pela Fazenda Nacional.
A compensação de ofício realizada pela Autoridade Fiscal ao proceder ao
lançamento de ofício é plenamente válida quando o crédito tributário do Contribuinte não está
com exigibilidade suspensa, exatamente o caso dos presentes autos. Não há vedação legal à
realização da compensação de ofício nessa hipótese. Portanto, à época da Fiscalização poder-se-
ia ter considerado o excedente recolhido a maior pelo Contribuinte, descontando do montante
dos períodos de apuração subsequentes àqueles das quantias anteriormente recolhidas a maior,
respeitado o limite dos valores originais dos DARFs pagos.
Nesses termos, não merece prosperar a pretensão da Fazenda Nacional.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital